Tribunal: TJMT
Processo: 0005028-84.2016.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005028-84.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (EMBARGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRIGENTES COM OS ACRÉSCIMOS DO 1° VOGAL.

EMBARGANTE - DIOGO RICARDO BAVARESCO

EMBARGADO - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO .

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO GARANTIDOR - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE - VÍCIOS INDEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA PARTE DISPOSITIVA – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar da parte dispositiva o parcial provimento do recurso de apelação apresentado pelo ora embargante, uma vez que reconheceu que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional, de maneira que da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial.

EMBARGANTE - DIOGO RICARDO BAVARESCO

EMBARGADO - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Diogo Ricardo Bavaresco,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Diogo Ricardo Bavaresco e deu provimento ao apelo apresentado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT (fls. 243 - ID 67370478).

Irresignado, o embargante Diogo Ricardo Bavaresco aduz que, o acórdão é contraditório, porquanto o voto condutor do aresto entendeu que da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial, de modo que não houve desprovimento ‘integral’ da apelação apresentada pelo ora recorrente, conforme constou do acórdão, vício que deve ser corrigido para constar que houve provimento parcial do referido recurso.

Defende que, em decorrência do provimento parcial, o v. acórdão também padece de segunda contradição, relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, devendo ser observada a regra contida no “caput”, do art. 86, do CPC.

Argumenta que, o acórdão não se atentou aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça por ele invocados, mormente os do REspecial nº 21.532.943 - MT, bem como os EDcI do mesmo REsp, julgado em 02/06/2017, onde se confirmou a possibilidade de supressão das garantias dos terceiros devedores solidários de empresas em recuperação judicial, desde que o plano apresentado e homologado pelos credores contenha disposições que suprimam tais garantias, consignado, inclusive, que o novel entendimento daquela Corte Superior está em consonância com os seus demais precedentes, mormente o que foi decidido no recurso repetitivo n. 1.333.349 -SP utilizado por este Colegiado (fls. 255 – ID 69087482).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto se trata de apenas um recurso de embargos de declaração apresentado por Diogo Ricardo Bavaresco
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante Diogo Ricardo Bavaresco aduz que, o acórdão é contraditório, porquanto o voto condutor do aresto entendeu que da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial, de modo que não houve desprovimento ‘integral’ da apelação apresentada pelo ora recorrente, conforme constou do acórdão, vício que deve ser corrigido para constar que houve provimento parcial do referido recurso.

Defende que, em decorrência do provimento parcial, o v. acórdão também padece de segunda contradição, relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, devendo ser observada a regra contida no “caput”, do art. 86, do CPC.

Argumenta que, o acórdão não se atentou aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça por ele invocados, mormente os do REspecial nº 21.532.943 - MT, bem como os EDcI do mesmo REsp, julgado em 02/06/2017, onde se confirmou a possibilidade de supressão das garantias dos terceiros devedores solidários de empresas em recuperação judicial, desde que o plano apresentado e homologado pelos credores contenha disposições que suprimam tais garantias, consignado, inclusive, que o novel entendimento daquela Corte Superior está em consonância com os seus demais precedentes, mormente o que foi decidido no recurso repetitivo n. 1.333.349 -SP utilizado por este Colegiado (fls. 255 – ID 69087482).

Contudo, o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, nos termos do artigo 6º da Lei de nº 11.101/2005,
“a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
. Ou seja, apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face do devedor coobrigado, como é o caso dos avalistas e fiadores, pois, a recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas.

Logo, infere-se que, as benesses da recuperação judicial se operam apenas em face da empresa recuperanda e não se estendem a terceiro garantidor.

Ou seja, em relação à empresa recuperanda não pode haver execução, uma vez que o débito perseguido nos autos da ação de execução foi habilitado no plano de recuperação judicial; todavia, nada obsta a execução em relação ao garantidor, ora embargante/apelante.

A fim de pacificar tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 581, que assim dispõe:

“
A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Repisa-se, possíveis ações não podem ser ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, todavia, nada impede que o crédito seja cobrado do garantidor/avalista, como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/05, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Logo, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face do devedor solidário e coobrigado, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade do avalista (devedor solidário), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (aval), não existe preferência de ordem da execução.

Portanto, tendo em conta que a novação da dívida na Recuperação Judicial, restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura do sócio e do avalista do negócio, de modo que se justifica o ajuizamento e o prosseguimento do feito executivo em face do deste último.

Por outro lado, o voto condutor do aresto consignou que, deve prosperar a irresignação da embargada/apelante quanto à distribuição do ônus sucumbencial, pois, em sua inicial, o embargante aduziu, em preliminar, a inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/2004, a sua ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da execução, a inexigibilidade e a iliquidez do título executivo; e, no mérito, argumentou ser nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP; sustentou que os juros moratórios estão limitados a 12%, não admitida a capitalização mensal; destacou que a comissão de permanência só deve incidir no período da inadimplência.

De todos os pedidos, o sentenciante apenas julgou procedente para determinar que o embargado exclua dos cálculos da execução a incidência taxa do CDI, devendo ser aplicado como índice de correção monetária o INPC, de maneira que a embargada sucumbiu minimante, o que impõe a incidência do parágrafo único, do art. 86, do CPC, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Destaca-se que, embora se tenha reconhecido que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional (ID 59039520 - Pág. 2/59039521 - Pág. 5) e que, portanto, da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, conforme quer fazer crer o embargante, cabendo a ele o pagamento integral da verba honorária fixada na sentença.

Ou seja, ainda que se deva reconhecer o erro material, de maneira a fazer constar o parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, resta evidente que,
no tocante à questão de mérito
, o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.

Todavia, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar da parte dispositiva o parcial provimento do recurso de apelação apresentado pelo ora embargante, uma vez que reconheceu que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional, de maneira que da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar da parte dispositiva a seguinte redação: “
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo embargante, somente para determinar que da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial; e,
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela embargada a fim de condenar o embargante ao pagamento integral da verba sucumbencial, ante a sucumbência mínima da embargada
”, o que, por inferência lógica racional, importa na retificação da ementa, nesse ponto, para fazer constar: “
Recurso Interposto Pelo Embargante Parcialmente Provido – Recurso Interposto Pela Embargada Provido
”.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Uma das matérias suscitadas pelo embargante é de que o plano de Recuperação Judicial da Santa Fé Insumos Agrícolas (nº1795-16.2015.811.0040) teria previsto a supressão das garantias pessoais, com a devida aprovação em AGC e homologado pelo juízo a quo.

Todavia, em consulta à RJ em referência, constata-se que em 13/02/2020, às 13h, foi decretada a falência da empresa, por conseguinte, as disposições contidas no plano deixam de ter validade, pois são reconstituídos aos credores os direitos e garantias nas condições originalmente contratados (§2º do art. 61 da Lei 11.101/2005). Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1008032-96.2020.8.11.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, portanto até o momento persiste o decreto falimentar.

O embargante também aponta erro material pois o “
arresto acolheu em parte as razões recursais da Embargante. Diante disso, remanesce contraditória a conclusão nele contida que houve desprovimento ‘integral’ da apelação da Embargante, quando, na realidade, o recurso desta foi, ao menos ‘em parte’, acolhido para decotar da execução aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial”
(sic id nº 69087482 - Pág. 4).

De fato, essa correção deve ser realizada, para constar o parcial provimento da Apelação interposta pelo ora embargante, sem efeitos infringentes.

Com esses acréscimos, acompanho o voto da relatora, para dar provimento aos Embargos de Declaração apenas para retificar o erro material contido na parte dispositiva da Apelação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

De acordo.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

PROVIDO SEM EFEITOS INFRIGENTES COM OS ACRÉSCIMOS DO 1° VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020